Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-45.2021.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000410-45.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARMANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 733.452.291-53 (APELANTE), JOSELE MARIA DE SOUSA - CPF: 040.661.843-75 (ADVOGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.707.821-30 (APELANTE), EVAI PEREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 915.418.081-34 (APELANTE), MAX MULLER SANTOS DA CRUZ - CPF: 020.393.531-43 (APELANTE), MAX SANDRO AYVA ECHEVERRIA - CPF: 999.263.771-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - ART. 5°, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA - AGENTES AMBIENTAIS -
EQUIPARAÇÃO SALARIAL E
ENQUADRAMENTO NA TABELA DE SUBSÍDIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – DESIGNAÇÃO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2020 – INDENIZAÇÃO PAGA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

2. Incabível ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, ANDREIA RODRIGUES DA SILVA, EVAI PEREIRA DA SILVA LIMA, MAX MULLER SANTOS DA CRUZ e MAX SANDRO AYVA ECHEVERRIA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos da
“Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 1000410-45.2021.8.11.0027”,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
, que julgou improcedentes a concessão da justiça gratuita e os pedidos veiculados pelos autores de reenquadramento salarial e reconhecimento de desvio de função, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os apelantes alegam que teriam direito ao reenquadramento salarial proveniente da Lei Municipal nº 827, de 07/05/20214, que revogou a Lei nº 711/2011, vigente ao tempo do concurso público, conforme tabela de subsídio n° 6 do anexo III da citada lei com base no princípio constitucional da isonomia.

Aduzem, ainda, que foram designados para atuarem como autoridades sanitárias na época da pandemia da Covid 19 e desempenharam outras atribuições que não são aquelas inerentes aos cargos para os quais foram empossados, alegando desvio de função.

Os apelantes alegam que a decisão que indeferiu o pedido da gratuidade da justiça levou em consideração apenas a folha de pagamento, cujo valor líquido percebido à época, 2021, contemplava verba indenizatória por atuarem no combate à pandemia do Covid 19, verba esta que não mais faz parte de seus rendimentos, por não mais exercerem esta função.

Argumentam, ainda, que
“os Apelantes possuem financiamentos de habitação, empréstimos bancários, e um deles reside em imóvel alugado, o que compromete a renda familiar, impossibilitando-os de arcar com as custas e despesas processuais”.

Ao final, requerem
“o provimento do apelo para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a gratuidade da justiça aos Apelantes, assim como reconhecer afronta ao princípio constitucional da isonomia e o consequente reenquadramento dos Apelantes em Tabela de Subsídios nº 6”
(id.

171774363).

O município apelado não apresentou contrarrazões, sendo devidamente intimado (id. 171774366).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se alegando ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 173726696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes a concessão da justiça gratuita e os pedidos veiculados pelos autores de reenquadramento salarial e reconhecimento de desvio de função deduzidos na
“Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Cobrança n.º1000410-45.2021.8.11.0027”,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
.

Incialmente, nas razões, os apelantes requerem a concessão da justiça gratuita, alegando que o salário levado em consideração não é o atual salário recebido e que existem outros compromissos que comprometem a renda familiar, impossibilitando-os de arcarem com as custas e despesas processuais, conforme demonstrado na folha n° 8 do id. 171774363.

É sabido que assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Outrossim, para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Quanto à matéria, filio-me à corrente segundo a qual a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
(Destaquei)

Em análise às folhas de pagamento dos apelantes, verifica-se que contemplavam a verba indenizatória por atuarem no combate à pandemia do Covid 19, referindo-se ao valor líquido recebido em 2021. Contudo, foi demonstrado que o atual salário recebido não é o montante informado à época de 2021, pois não mais atuam no combate à pandemia. Além disso, foi também comprovado que os apelantes possuem outros compromissos que comprometem a sua renda, não sendo possível arcarem com as custas processuais.

Deste modo,
defiro o benefício da justiça gratuita
apenas em relação ao pagamento do preparo do presente recurso.

No mérito, a controvérsia reside sobre a legalidade do enquadramento dos servidores, uma vez que os apelantes são do grupo de cargos III e foram enquadrados na tabela de subsídios nº 05, juntamente com os cargos do grupo I, de escolaridade e salário remuneratório inferior.

Contudo, no entender dos apelantes, eles deveriam ser enquadrados na tabela de subsídios nº 06, assim como os demais servidores do mesmo grupo foram enquadrados e, consequentemente, recebem um percentual maior.

Os apelantes alegam prejuízo em razão do reenquadramento incorreto, mas, como se observa nos autos, a solicitação de revisão do ato à Administração Pública Municipal só ocorreu após o transcurso de mais de três anos da publicação da Lei Municipal nº 827, de maio de 2014, que dispõe sobre a estruturação dos cargos e carreiras (id. 55687453, págs. 01/02, id.

55687454, págs. 01/02, id.

55687455, págs. 01/02, id.

55687457, pág. 01 e

id.

55687458, págs. 01/02).

Ademais, sobre a discordância de enquadramento do servidor,

a referida Lei municipal nº 827/2014 menciona que:

“Art. 44. O servidor que se julgar prejudicado com o enquadramento por considerá-lo em desacordo com as normas desta lei, poderá,
no prazo de 30 (trinta) dias da publicação dos atos de enquadramento
, dirigir-se ao Prefeito Municipal com requerimento fundamentado solicitando revisão do ato em que o enquadrou”.

Ainda, diversamente do alegado pelos apelantes, incide na espécie Súmula Vinculante n.º 37 do STF,
verbis
:
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”
(STF. Súmula Vinculante n.º 37, Sessão Plenária de 16/10/2014, DJe nº 210, 24/10/2014, p. 2)

Este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situações semelhantes, adota o mesmo posicionamento:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRO –
PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL
E ELEVAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERCENTUAL PREVISTO EM LEI – OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal. Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, por meio do reconhecimento de equiparação salarial, para fins de isonomia em relação a outros servidores ou cargos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa
. Outrossim, há um segundo fundamento para a improcedência, qual seja, a ausência de violação à isonomia, pois embora se tratem de cargos que exijam o mesmo requisito – formação em enfermagem – as atribuições definidas por lei são diversas.
Havendo disposição legal quanto ao adicional de insalubridade e o percentual a incidir, não há se falar em majoração do percentual, a pretexto de isonomia, por violação ao princípio da legalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0001346-38.2013.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Igualmente,

já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OUTRA CATEGORIA DA MESMA INSTITUIÇÃO - VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA - ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF - DESPROVIMENTO.
O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF
.”
(TJMT. N.U 0008197-98.2015.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2023, DJE 14/06/2023) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESAS REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
EQUIPARAÇÃO SALARIAL - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INAPLICABILIDADE
- VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIDA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA QUE APENAS SUSPENDE A SUA EXECUÇÃO - ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, eis que há evidente interesse de agir quando o recurso possui o fim de modificar a situação jurídica para a parte recorrente, seja para reverter ou acrescentar algum ponto na sentença. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 3. Se o servidor paradigma ingressou no serviço público municipal cerca de 7 (sete) anos antes da autora, quando ainda era vigente o regime celetista e posteriormente foi enquadrado em grupo de referência mais avançado pela antiga Lei Municipal nº 2.099/2003, que que provia a progressão funcional,
resta evidente que há distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores
. 4. Nos termos da
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”. 5. Inexistindo a ocorrência de quaisquer hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé por ajuizar ação desprovida de elementos probatórios. 6. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas tão somente à suspensão do pagamento por 5 anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC, razão pela qual devem estes serem fixados em desfavor da parte autora. 7. Recurso da autora desprovido e da parte ré parcialmente provido.”
(TJMT. N.U 0006933-16.2015.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, j. 07/02/2020, DJe 18/02/2020) (g.n.)

Outrossim, com relação ao desvio de função, resta claro que não constou dos autos prova comprobatória.

Isto porque os recibos de pagamento dos salários juntados na inicial são insuficientes para demonstrarem que, no plano fático, os apelantes desempenharam funções diversas das inicialmente previstas no edital do concurso público para o qual foram aprovados, portanto, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais (id. 55687462).

De outro modo, ficou comprovado que os servidores foram designados mediante Decreto Municipal nº 36/2020 para atuarem como autoridades sanitárias por ocorrência da pandemia, a fim de combater o COVID-19, sendo que, por essa designação, receberam as verbas indenizatórias elencadas na Lei municipal nº 1.100, de 14 de agosto de 2020.

Este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situações semelhantes, adota o mesmo posicionamento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DECIDIDA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO – INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DÁ CONTA DE QUE HÁ SALDO DE SALÁRIO A SER PAGO – COMPENSATÓRIAS E BANCO DE HORAS – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO COMPROVADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. A apelante exerceu cargo público por longo período, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelado e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320), salvo, in casu, o saldo de salário, composto por compensatórias e banco de horas.
4. Não comprovado o desvio de função, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais.
5. Recurso provido em parte, sentença reformada.”

(TJMT. N.U 1000321-67.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Dra. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 24/10/2022, DJe 24/10/2022 (g.n.)

Com essas considerações, a sentença deve ser mantida, tendo em vista a impossibilidade de reenquadramento salarial e reconhecimento de desvio de função.

No mais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, os honorários advocatícios arbitrados na origem devem ser majorados, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, §3º, do mesmo
Codex
(id. 159547893, p. 5)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
somente para conceder a gratuidade da justiça, mantendo inalterada, no mais, a sentença recorrida, bem como
majoro
os honorários advocatícios recursais em 1% sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024